Tribunal: CARF
Processo: 10880.944159/2014-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.944159/2014-37
ACÓRDÃO
3102-003.314 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REFRESCO BANDEIRANTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 29/01/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. PAGAMENTO INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO.
Não comprovadas pela empresa, depois de intimada pelo Fisco, as
informações prestadas em Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais retificador, inviável o reconhecimento da ocorrência de pagamento
indevido.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
sob pena de restar seu pedido indeferido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. A conselheira Sabrina Coutinho Barbosa votou pelas
conclusões.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.314 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944159/2014-37
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, o adoto até seu julgamento, onde nos
informa:
Relatório
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em
17/12/2014, em face da não homologação da declaração de compensação
constante do PER/DComp no 28063.02300.010310.1.3.04-3033, nos termos do
despacho decisório emitido em 05/11/2014 pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil – DRF - em Goiânia-GO (número de rastreamento 094461658).
No referido PER, transmitido eletronicamente em 01/03/2010, a empresa
objetivava o reconhecimento de direito creditório correspondente a pagamento
indevido, efetuado em 29/01/2010, a título de contribuição para o programa de
integração social - PIS, código de receita 6912, e a posterior compensação de tal
crédito com débito da contribuição para o financiamento da seguridade social -
Cofins, referente ao período de apuração de outubro de 2009, com vencimento
em 25/11/2009 (fls. 121 a 125).
Analisado o pedido da empresa, foi indeferido o reconhecimento do direito
creditório pleiteado e, em consequência, não homologada a compensação
declarada no PER/DComp no 28063.02300.010310.1.3.04-3033 (fls. 126 a 128).
No despacho decisório consta expressa observação que a empresa, intimada a
comprovar a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado, não a fez de forma
satisfatória, somente apresentando cópias de declarações já constantes nas bases
de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB (dossiê no
10010.012188/0814-81, cuja respectiva cópia foi juntada a estes autos – fls. 133 a
294).
Na manifestação de inconformidade a empresa alega que (fls. 2 a 10):
a) inicialmente recolheu valor devido a título de PIS, correspondente ao período
de apuração de dezembro de 2009, no montante de R$ 657.014,85, incluindo
multa e juros pelo atraso no pagamento;
b) após o recolhimento acima, identificou erro na apuração dessa contribuição,
calculando o novo valor devido no montante de R$ 340.499,99;
c) diante da nova situação, apresentou Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais – Dacon - e Declaração de Débitos e Créditos Federais -
DCTF - retificadores em 30/04/2013, a fim de demonstrar a nova situação;
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.314 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944159/2014-37
3
d) dentre as correções efetuadas, está o aproveitamento da dedução referente ao
ressarcimento efetuado à Casa da Moeda do Brasil, conforme autoriza o art. 58-T,
§ 2o; da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no valor de R$ 116.079,65,
informada na linha 28 da Ficha 15B do Dacon;
e) o despacho decisório exarado não considerou as informações prestadas no
Dacon e na DCTF retificadores, entregues em 30/04/2013;
f) o seu direito creditório está demonstrado no Dacon retificador entregue;
g) simples diligência na sede da empresa permitiria à fiscalização constatar a
veracidade das informações prestadas no Dacon e na DCTF retificadores;
h) a RFB detém em seus bancos de dados informações suficientes para a análise
do direito creditório pleiteado;
i) as informações equivocadas prestadas originalmente foram retificadas em
tempo hábil, não podendo a fiscalização simplesmente desconsiderar as novas
informações prestadas;
j) na situação em tela houve somente a ocorrência de erro material; e,
k) a irregularidade apontada pode ser corrigida a qualquer tempo, inclusive de
ofício.
Ao final requer, amparada na verdade material, a reforma do despacho decisório,
a fim de que seja homologada a compensação declarada.
Alternativamente, requer a realização de diligência, a fim de que se comprove o
alegado.
Eis o relatório.
Em sessão realizada no dia 24 DE FEVEREIRO DE 2021 a 9a Turma da DRJ/09 exarou
Acórdão sob no 109-004.552, onde, por unanimidade de votos indeferiu o pedido de diligência e
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do supramencionado Acórdão, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 22/04/2021, data em que se considera feita
a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72. Documento
esse depositado no dia 15/04/2021.
Em 21/05/2021 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.314 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944159/2014-37
4
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
3. Direto
A testilha delimita-se no fato de a Recorrente ter requerido compensação constante
do PER no PER/DComp no 28063.02300.010310.1.3.04-3033 de tributos federais lastreado em
pagamento indevido, efetuado em 29/01/2010, a título de contribuição para o financiamento da
seguridade social - PIS, código de receita 5856, e a posterior compensação de tal crédito com
débito da contribuição para o PIS/Pasep, código de receita 6912, e a posterior compensação de tal
crédito com débito da contribuição para o financiamento da seguridade social - Cofins, referente
ao período de apuração de outubro de 2009, com vencimento em 25/11/2009.
A DRJ ao analisar a Manifestação de Inconformidade não reconheceu o direito
creditório e, portanto, a compensação sob argumento atendimento insatisfatório aos
esclarecimentos solicitados, o que impediu a verificação da existência do pagamento indevido
alegado e repercutiu na não homologação da compensação declarada.
Esse julgador pauta seus julgamentos, entre outros, no princípio da verdade
material e entende que a DCTF retificadora não é ‘condition sine qua non’ para reconhecer o
crédito/compensação, mas a COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E DA CERTEZA DO CRÉDITO.
No caso em tela, trata-se de PER/DCOMP, onde o ônus da prova é do contribuinte,
oposto aos lançamentos onde a prova incumbe ao Fisco, na dinâmica da inteligência dos incisos I e
I do artigo 373 do CC.
O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório/compensatório em razão
de ausência de DACON e DCTF que justificasse tal pretensão.
Diante da entrega de diversos DACON, ao consultar o sistema integrado da Receita
Federal do Brasil, contatou a DRJ o seguinte:
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.314 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944159/2014-37
5

Nos Dacon entregues em 05/02 e 02/03/2010, a empresa informou como valor da
contribuição para o PIS/Pasep devida o montante de R$ 448.445,13 e o mesmo
valor de Pis a pagar.
No Dacon retificador entregue em 30/04/2013 a empresa informou um valor
devido da contribuição para o PIS/Pasep de R$ 456.579,52 e um valor a pagar de
R$ 340.499,87. A diferença, no montante de R$ 116.079,65, se refere a outras
deduções, as quais, segundo a empresa, corresponde ao valor do ressarcimento
efetuado à Casa da Moeda do Brasil.
E, quanto as DCTF’s entregues a empresa entregou as seguintes declarações
referentes ao período de apuração em análise, dezembro de 2009, conforme quadro a seguir:
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.314 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944159/2014-37
6

Nas DCTF entregues em 22/02, 02/03 e 08/03/2010 informa-se um valor da
contribuição para o PIS/Pasep a pagar de R$ 332.375,60.
Na DCTF retificadora entregue em 30/04/2013 está informado um valor da
contribuição para o PIS/Pasep a pagar de R$ 340.499,99, o que corresponde à
informação prestada no Dacon retificador entregue na mesma data.
O quadro abaixo apresenta um resumo das informações prestadas pela empresa,
descritas acima:

Como se constata, apenas nas declarações retificadores entregues em
30/04/2013 existe consistência entre os valores da contribuição para o PIS/Pasep
a pagar informados no Dacon e na DCTF.
É preciso ter em vista que essas últimas declarações retificadoras só foram
entregues depois de terem sido efetuadas duas intimações solicitando
esclarecimentos sobre os direitos creditórios pleiteados (fls. 134, 136 a 138, 140,
153).
Ademais, uma última oportunidade foi dada à empresa, mediante nova intimação
e já considerando o Dacon retificador entregue em 30/04/2013, para que fosse
esclarecido, especificamente em relação à contribuição para o PIS/Pasep de
dezembro de 2009, os valores dos créditos apurados (fls. 282 a 286).
Se a autoridade fiscal entendeu que as informações prestadas no Dacon
retificador entregue em 30/04/2013, notadamente em relação aos créditos
apurados, necessitavam maiores esclarecimentos, correta a intimação da empresa
para prestá-los.
A alegação de que as informações solicitadas nas intimações poderiam ser
obtidas, por exemplo, na Escrituração Contábil Digital – ECD – e na Escrituração
Fiscal Digital – EFD – não procede.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.314 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944159/2014-37
7
Admitindo-se que a empresa refira-se à escrituração fiscal digital da contribuição
para o PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita –
CPRB (EFD-Contribuições), para o período de apuração em análise, dezembro de
2009, tal obrigação acessória sequer existia.
Quanto à ECD, não existe uma relação direta e automática entre os valores que
constam nas contas contábeis e as informações relativas aos créditos da não
cumulatividade informados no Dacon. Não raro, nem todos os lançamentos
contábeis efetuados em uma conta específica geram direito ao crédito das
contribuições, assim como a origem de uma informação específica prestada no
Dacon pode provir de diversas contas contábeis.
(...)
Tampouco suprem os esclarecimentos solicitados as planilhas apresentadas pela
empresa juntamente com o recurso interposto, visto que em suas linhas não se
identifica a qual documento fiscal se referem e nem as datas que as operações
listadas ocorreram, não suprindo essa última informação a identificação
constante nos cabeçalhos das planilhas (fls. 53 a 82).
Acrescente-se que a impossibilidade de verificação dos créditos descontados no
Dacon retificador entregue em 30/04/2013, no montante de R$ 475.680,90 (Linha
09 da Ficha 15B do Dacon), pelo não atendimento satisfatório das intimações,
resulta não poder ser confirmada a correção do valor da contribuição para
PIS/Pasep devida informada (Linha 17 da Ficha 15B do Dacon), no montante de R$
456.572,52, o que impede o reconhecimento da ocorrência de qualquer
pagamento indevido, devido à falta de certeza e liquidez dos valores pleiteados.
Assim, o que se verifica nos autos é o não conhecimento do crédito perquirido em
razão de a Recorrente não ter cumprido com sua obrigação de demonstrar a certeza e a liquidez
do seu crédito.
O Recurso Voluntário aviado não veio acompanhado com documentos necessários
para esclarecer a inconsistência fática, mas tão somente com teses e decisões administrativas,
cujas quais considero certas, mas sem o respaldo documental não há como prover o remédio
recursivo.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do remédio recursivo e nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 390
DF CARF MF
Original